Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO APELANTE. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA. NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO GRADUAL E SEGURA DOS VÍNCULOS DE AFETO E CONFIANÇA. “VISITAS LIVRES”. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PARÂMETROS OBJETIVOS. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONFIGURADA.
I. À luz do que dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil, há interesse recursal na hipótese em que a apelação interposta pode melhorar a situação jurídica do apelante no que diz respeito ao regime de convivência fixado na sentença.
II. O direito de visitas é inerente ao poder familiar e deve ser disposto de maneira a privilegiar os interesses prioritários dos filhos, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
III. O juiz deve impedir que desavenças e ressentimentos entre os pais sejam utilizados para prejudicar a convivência com os filhos.
IV. Deve ser priorizado o regime de convivência que favorece a reconstrução gradual e segura dos laços de afeto e de confiança entre pai e filha.
V. Não se revela adequada, principalmente à falta de ambiente colaborativo, a instituição de “visitas livres” a serem acordadas entre os pais.
VI. Imperativa a definição dos dias e horários em que as visitas serão realizadas, parâmetro objetivo indispensável para que os pais se programem de forma a proporcionar à filha a melhor experiência possível na retomada da convivência com o pai.
VII. Não há que se cogitar de alienação parental quando as provas dos autos não confirmam a prática de alguma das condutas tipificadas no artigo 2o da Lei 12.318/2010.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.